Tribunal: TJES
Processo: 5006574-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006574-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS
.
REITERAÇÃO DE
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Trata-se de remédio constitucional idêntico a outro anteriormente impetrado, no qual fora indeferido o pleito liminar, afastando as teses defensivas de ilegalidades nos autos originários, bem como o alegado constrangimento ilegal.

2. Por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado, contendo os mesmos fundamentos, o presente writ não deve ser conhecido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do agravo interno mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como a violação de domicílio e a diligência policial realizada por um Guarda Municipal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo interposto (ID nº 8688206).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ITALO ALEXANDRE COSTA DA SILVA DE ALMEIDA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000612-23.2023.8.08.0069, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando as condições favoráveis do paciente, bem como por não ter sido levada em consideração a existência de diversas ilegalidades no processo, tais como a violação de domicílio e a diligência policial realizada por um Guarda Municipal.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento adotado na decisão monocrática de não conhecimento do
writ
.

Diversamente do que defende o agravante, trata-se de remédio constitucional idêntico àquele tombado sob o nº 5006575-03.2024.8.08.0000, no qual fora indeferido o pleito liminar, afastando as teses defensivas de ilegalidades nos autos originários, bem como o alegado constrangimento ilegal.

Logo, por se tratar de mera reiteração de Habeas Corpus anteriormente impetrado, contendo os mesmos fundamentos, o presente
writ
não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO (ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO JÁ JULGADA. SÚMULA N. 283/STF. 1. O pedido de absolvição pela atipicidade material da conduta constitui mera reiteração de habeas corpus anterior, no qual foi denegada a ordem. O agravo regimental interposto será oportunamente julgado. 2. Inclusive, tal fundamentação não foi especificamente infirmada nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume. Aplicação analógica da Súmula n. 283/STF. 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 769.572/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.